Tribunal: STF
Processo: HC 240044
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Filipe Antônio Bruschi contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, antes de apreciar o pedido liminar, solicitou informações atualizadas ao Juízo singular e ao Tribunal de origem (edoc. 3, p. 18 e 31).



    Consta nos autos que o paciente está preso preventivamente por suposta prática dos crimes de organização criminosa majorada e lavagem de dinheiro majorada, insertos no artigo 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998. 



    Neste writ, a defesa, sustenta o constrangimento ilegal imposto ao paciente, em decorrência do excesso de prazo na apreciação de medida liminar pelo Superior Tribunal de Justiça a envolver pedido de prisão domiciliar por questão de saúde. 



    Nesses termos, pugna pela conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, devido ao seu grave estado de saúde e à suposta falta de tratamento médico adequado na penitenciária. Aduz que, apesar de o paciente ter custeado consultas, exames e uma cirurgia urgente, enfrenta a inércia do sistema prisional em facilitar o acesso aos cuidados necessários, incluindo a realização de exames pré-operatórios. Aponta que situação se agravaria em razão da precariedade das instalações prisionais, evidenciada por uma fiscalização que revelou condições desumanas. 



    Requer, liminar e definitivamente, o deferimento da ordem a fim de que a prisão preventiva do paciente seja convertida em domiciliar, sem prejuízo de que sejam fixadas medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, pugna pela fixação, por este STF, de prazo razoável, não superior a 3 (três) dias, para que a relatoria do caso no STJ aprecie a medida liminar, sob pena de relaxamento da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que a Ministra do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, dada a complexidade do caso, entendeu por bem solicitar informações antes da análise da existência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Ademais, o descontentamento pela falta de êxito no pleito submetido ao Superior Tribunal de Justiça, ainda em exame precário e inicial, não pode ensejar o conhecimento deste writ, sob pena de supressão de instância e de grave violação das regras de competência. 



    Perfilhando esse entendimento no tocante à justificativa de eventual excesso de prazo quando a complexidade da causa assim o ensejar (no caso em exame, com a necessidade de avaliação concreta da situação da saúde e do ambiente a que se encontra o paciente no sistema prisional), cito o seguinte precedente desta Suprema Corte:   



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. SÚMULA 691, STF. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. 1. Obstáculo intransponível ao conhecimento do habeas corpus (enunciado 691, da Súmula do Supremo Tribunal Federal: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em sede de habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar’). 2. Decisão do STJ não é flagrantemente ilegal, teratológica, não cabendo a relativização da orientação contida na referida Súmula 691, desta Corte. 3. (...). 4. O critério da razoabilidade deve nortear a aferição do prolongamento do processo penal. Apenas o excesso injustificado da instrução processual se afigura constrangimento ilegal, hábil à concessão da ordem para fins de cassação do decreto prisional. 5. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 93.653/RN, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 27/6/08, grifamos).   



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente